Tribunal: TJBA
Processo: 8140173-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140173-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: LILIAN BARROS DE SOUZA SANTIAGO

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Simultâneas. Ação Indenizatória. Negativação indevida. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito, ratificar medida liminar de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. O momento processual adequado para apresentação de provas documentais é a fase de defesa, conforme artigo 434 do Código de Processo Civil. O pedido genérico de dilação probatória, desacompanhado de justificativa plausível de impossibilidade concreta de obtenção dos documentos em tempo oportuno, não impede o julgamento antecipado quando os autos estão suficientemente instruídos. No caso, o banco réu solicitou prazo para juntada de documentos em março de 2023 e reiterou o pedido em setembro de 2024, mas jamais apresentou justificativa técnica ou fática que comprovasse a impossibilidade de obtenção tempestiva da documentação. A produção de provas não se submete à conveniência unilateral da parte, devendo atender ao contraditório e à ampla defesa. Os documentos cuja juntada foi postergada nunca ingressaram nos autos durante toda a tramitação processual, revelando que o pedido tinha caráter meramente protelatório. Mérito. Tendo em vista que se trata de demanda na qual o consumidor alega desconhecer débito que lhe é imputado, cabia ao apresentar documentação que pudesse indicar a contratação do serviço pela autora, bem como a existência de débitos em aberto. Porém, do exame minucioso dos fólios restou evidente que a empresa não logrou êxito em demonstrar a legitimidade e a autoria da dívida que motivou a negativação do nome do apelado. É sabido que a efetivação de inscrição de forma indevida inegavelmente implica sérios transtornos, acarretando abalo de crédito, impedindo a sua obtenção, causando desvalorização objetiva e traduzindo-se, pois, em danos morais merecedores de ressarcimento. Danos morais mantidos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Apelos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8140173-85.2021.8.05.0001, em que figura como apelantes LILIAN BARROS DE SOUZA SANTIAGO e o BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento às apelações, nos termos do voto do Relator.